Tribunal: TJES
Processo: 5005209-84.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005209-84.2021.8.08.0047

APTE(S):

PRISCILA VICENTE DE SOUZA

APDO(S):

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO E POSSE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. TEMA 671/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Q
uanto tema de insurgência recursal com a qual busca apenas a indenização pela remuneração não percebida, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 724347, com repercussão geral, definiu que não cabe indenização a servidor empossado por decisão judicial, sob o argumento de que houve demora na nomeação, salvo arbitrariedade flagrante.

2 - Em conformidade com a aludida decisão do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que os candidatos não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em face da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo” (AgRg no REsp 1116148/RS).

3 -
Na presente hipótese, não emerge dos autos situação excepcional a justificar o pagamento de indenização à autora por não ter sido nomeada em momento anterior, sobretudo quando se tem em conta que do voto do Ministro Luís Roberto Barroso no referido julgamento, a arbitrariedade flagrante decorreria de “patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições”.

4 – Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
a teor do voto proferido pelo e. Relator
.

Vitória, de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005209-84.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PRISCILA VICENTE DE SOUZA
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005209-84.2021.8.08.0047

APTE(S):

PRISCILA VICENTE DE SOUZA

APDO(S):

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível por meio da qual
PRISCILA VICENTE DE SOUZA
pretende modificar a sentença de id. 4000545, proferida nos autos da Ação Ordinária pelo rito comum ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, na qual o MM Juiz de primeiro grau julgou procedente o pleito autoral para condenar o requerido a proceder à nomeação da requerente para o cargo de Guarda Municipal Comunitário e, cumpridos os requisitos legais, assegurar-lhe a investidura no cargo (posse).

Em suas razões recursais (Id. 400552), a Apelante requer a reforma parcial da sentença para que seja julgado procedente o pleito de condenação da municipalidade em danos patrimoniais consistentes na restituição dos valores não percebidos desde o momento em que a posse deveria ter ocorrido até a data da sentença que determinou a posse em cargo público.

Pois bem. Conforme constam dos autos, a apelante prestou Concurso Público para o cargo de Guarda Municipal Comunitário, Edital n° 001/2015/PMSM de 09 de setembro de 2015, homologado no dia 29/02/2016, no qual restou aprovado dentro do número de vagas ofertadas. Narra a Apelante que na ocasião do teste físico estava grávida e houve autorização judicial para que fosse realizado em outra data, uma vez aprovada, não houve publicação atualizada da lista dos aprovados, na qual deveria constar sua classificação em 3º terceiro lugar. Nesse passo, requereu a nomeação no cargo para o qual fora aprovada e convocação, postulando, postulando, ao final, a condenação da ré ao pagamento de danos materiais relativos aos valores que deixou de receber desde a data em que deveria ter sido nomeada.

Por sua vez a sentença primeva, acolheu o pedido autoral para determinar ao ente público municipal que procedesse à nomeação e convocação da autora para o cargo pleiteado. No entanto, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado em regime de repercussão geral (Tema 671), julgou improcedente o pleito de ressarcimento em razão da sua não convocação no momento oportuno.

Com efeito, quanto tema de insurgência recursal com a qual busca apenas a indenização pela remuneração não percebida, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 724347, com repercussão geral, definiu que não cabe indenização a servidor empossado por decisão judicial, sob o argumento de que houve demora na nomeação, salvo arbitrariedade flagrante, conforme se extrai da ementa do julgado:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.( RE 724347 , Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05- 2015 PUBLIC 13-05-2015)

Em conformidade com a aludida decisão do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que os candidatos não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em face da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo” (AgRg no REsp 1116148/RS).

Portanto, a sentença não merece reforma.

Na presente hipótese, não emerge dos autos situação excepcional a justificar o pagamento de indenização à autora por não ter sido nomeada em momento anterior, sobretudo quando se tem em conta que do voto do Ministro Luís Roberto Barroso no referido julgamento, a arbitrariedade flagrante decorreria de “patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições”.

Outrossim, tendo em vista que por tratar-se de nomeação e posse determinada por decisão judicial, a remuneração só é devida a partir do efetivo exercício da função, sob pena, inclusive, de enriquecimento sem causa do servidor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da ora apelante em 5% (cinco por cento), observada a condição suspensiva da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida a Apelante, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005209-84.2021.8.08.0047

APTE(S):

PRISCILA VICENTE DE SOUZA

APDO(S):

MUNICIPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO E POSSE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. TEMA 671/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Q
uanto tema de insurgência recursal com a qual busca apenas a indenização pela remuneração não percebida, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 724347, com repercussão geral, definiu que não cabe indenização a servidor empossado por decisão judicial, sob o argumento de que houve demora na nomeação, salvo arbitrariedade flagrante.

2 - Em conformidade com a aludida decisão do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que os candidatos não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em face da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo” (AgRg no REsp 1116148/RS).

3 -
Na presente hipótese, não emerge dos autos situação excepcional a justificar o pagamento de indenização à autora por não ter sido nomeada em momento anterior, sobretudo quando se tem em conta que do voto do Ministro Luís Roberto Barroso no referido julgamento, a arbitrariedade flagrante decorreria de “patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições”.

4 – Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.
ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
a teor do voto proferido pelo e. Relator
.

Vitória (ES), 13 de
fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.